Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-20.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001983-20.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO RODOBENS S.A. Advogado(s): ANDRE LUIS FEDELI APELADO: MM TRANSPORTADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Rodobens S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de MM Transportadora Ltda., extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. O banco sustentou que a intimação para manifestação sobre despacho que ensejou a extinção não foi dirigida ao advogado indicado para receber as publicações, violando o art. 272, § 2º, do CPC, e que houve diligência na condução do processo, não configurando inércia ou negligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, manteve-se inerte, a despeito de alegar nulidade na intimação por não ter sido dirigida ao patrono indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º, e do art. 246, § 1º, do CPC, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do § 1º do art. 485 do CPC, desde que a parte esteja cadastrada no sistema eletrônico. 4. O banco apelante foi intimado eletronicamente do despacho que determinava manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 50356327 – aba “expedientes” – processo referência), conforme certificado nos autos (ID 84754475) e comprovado pela própria parte recorrente, conforme o mencionado nas razões do recurso (ID 84754478, fl.06). 5. Apesar da alegação de nulidade por ausência de intimação em nome do advogado indicado, a intimação eletrônica no sistema é válida e eficaz, bastando a consulta pelo representante legal cadastrado, não sendo necessário que tal ato seja publicado no Diário da Justiça Eletrônico constando o nome do patrono para sua eficácia. 6. A ausência de manifestação no prazo legal, após a intimação eletrônica considerada pessoal, configura abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º; 272, § 2º; 485, incisos II e III e § 1º. Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 5002542-68.2019.8.21.0004, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.01.2022; TJ-BA, APL nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001983-20.2024.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO RODOBENS S. A. e como apelado MM TRANSPORTADORA LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239